Tribunal: TJSP
Processo: 1000275-21.2022.8.26.0111
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-09
Data de publicação: 2024-01-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, JULGADA IMPROCEDENTE.

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – prova pericial desnecessária – documentos dos autos suficientes para o desate da lide.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – prática expressamente pactuada – incidência da Súmula 539 do STJ.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PERTINÊNCIA EXAMINADA

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO, JULGADA IMPROCEDENTE.

CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – prova pericial desnecessária – documentos dos autos suficientes para o desate da lide.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – prática expressamente pactuada – incidência da Súmula 539 do STJ.

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – PERTINÊNCIA EXAMINADA COM BASE NA TESE FIXADA PELO STJ EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO – tarifa expressa no contrato de financiamento, celebrado depois do início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007 - Súmula 566 do STJ – onerosidade excessiva não demonstrada – comprovação do serviço – impossibilidade de devolução da tarifa.

SEGURO – matéria não ventilada na petição inicial – valor não cobrado no contrato em discussão – recurso não conhecido nesse ponto.

Resultado: recurso desprovido, na parte conhecida.